Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011249-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO FRUSTRADA. ART. 830 DO CPC. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. POSSIBILIDADE DE ARRESTO ON-LINE PELO SISBAJUD. DECISÃO REFORMADA.

I – Caso em exame:

Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo formulado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002247-61.2024.8.11.0050, sob o fundamento de ausência de diligências exaustivas para localização do devedor.

II – Questão em discussão: Possibilidade de deferimento do arresto executivo diante da frustração da citação do devedor, independentemente do esgotamento prévio das diligências de localização.

III – Razões de decidir:

O art. 830 do CPC autoriza expressamente o arresto de bens quando o executado não for encontrado. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal dispensa o exaurimento de diligências para a localização do devedor como requisito para a decretação do arresto, desde que frustrada a citação.

IV – Dispositivo:

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o deferimento do arresto executivo on-line via SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002247-61.2024.8.11.0050, movida em face de MILTON DO PRADO GUNTHEN, em trâmite perante a 2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT.

A agravante afirma que a decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo deve ser reformada, porquanto independe o exaurimento das diligências de localização do executado para sua concessão, bastando, para tanto, que tenha sido frustrada a citação. Sustenta que a medida encontra respaldo no art. 830 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

Requer o provimento do recurso, para que seja deferido o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD.

O agravado foi intimado nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, mas até o momento não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 1002247-61.2024.8.11.0050), com fundamento em Cédula de Crédito Bancário inadimplida, buscando a satisfação do crédito executado.

Sucedeu, porém, que as tentativas de citação do devedor restaram infrutíferas, tanto por meio de oficial de justiça quanto por correspondência com aviso de recebimento, o que ensejou a frustração do ato citatório.

Requereu, em sede de antecipação da tutela de urgência para que fosse determinado o arresto cautelar de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com fulcro no art. 830 do CPC, como medida destinada a assegurar a efetividade da futura penhora, diante da ausência de localização do devedor.

O Juízo de Primeira Instância, indeferiu a pretensão aduzida, sob o fundamento de que não foram esgotadas as diligências para localização do executado, como consultas a sistemas como RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, entendendo que a adoção dessas medidas seria imprescindível para o deferimento da medida.

No presente caso, não há como falar em exigência de exaurimento de diligências para localização como condição para o arresto. O art. 830 do CPC é expresso ao prever que, frustrada a citação por ausência do executado, deve-se proceder ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução.

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o arresto executivo, incluindo sua realização pela via eletrônica, prescinde do exaurimento das tentativas de citação do devedor, bastando que reste comprovada a tentativa inicial frustrada de localização.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTE EXECUTADA/AGRAVADA NÃO ENCONTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DO ARRESTO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

“2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)” (N.U 1016847-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse mesmo sentido, o STJ ressaltou que o único requisito para o arresto executivo é que o devedor não seja encontrado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Diante desse cenário, constata-se que o entendimento adotado pelo juízo de origem destoa da jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a viabilidade do arresto eletrônico de valores quando frustrada a citação do devedor. A medida em questão, de natureza eminentemente cautelar, possui previsão expressa no artigo 830, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário, para sua concessão, o exaurimento de todas as tentativas de localização do executado, bastando a demonstração de tentativa frustrada, como se verifica nos autos, em que restaram infrutíferas as diligências realizadas pelo oficial de justiça e por via postal.

Trata-se de providência provisória, que será convertida em penhora após a citação válida do devedor, razão pela qual não há falar em violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. A exigência de esgotamento absoluto das vias de localização implicaria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da efetividade e da celeridade que norteiam o processo executivo.

Ademais, presentes os indícios de risco ao resultado útil da demanda executiva, notadamente diante da possibilidade de ocultação patrimonial por parte dos executados uma vez cientes da execução em curso, revela-se presente o perigo na demora e a necessidade de adoção da medida acautelatória.

Portanto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para determinar o deferimento do arresto executivo, por meio do sistema SISBAJUD, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025